Tribunal: TJPA
Processo: 0836942-06.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0836942-06.2020.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: MARIA LAUDEMIRA BENTES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0836942-06.2020.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA

RECORRENTE:
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV

RECORRIDA:
Maria Laudemira Bentes da Silva

RELATORA:
Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: Nelson Pereira Medrado

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. PRESUNÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo IGEPREV contra sentença que, nos autos de Mandado de Segurança com Pedido de Tutela de Urgência, determinou à autarquia previdenciária a conclusão do pedido administrativo e a implementação do benefício de pensão por morte à impetrante, Maria Laudemira Bentes da Silva, com fundamento na comprovação dos requisitos legais. A impetrante apresentou certidão de casamento, comprovantes de residência e certidão de óbito do segurado falecido em 01/09/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar se a documentação apresentada pela impetrante é suficiente para comprovar sua condição de dependente do falecido;
(ii) determinar se o Mandado de Segurança é meio processual adequado para o caso, diante da alegada necessidade de dilação probatória;
(iii) examinar se a suposta divergência de endereços apresentada pelo recorrente constitui óbice à concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A documentação apresentada pela impetrante, incluindo certidão de casamento com averbação do óbito, certidão de nascimento da filha e comprovantes de residência contemporâneos ao óbito, é suficiente para comprovar a condição de dependente do falecido, nos termos do art. 6º, I e § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, que presume a dependência econômica entre cônjuges, salvo prova em contrário.

A jurisprudência consolidada na Súmula 340 do STJ determina que a lei aplicável à concessão de pensão por morte é a vigente à data do óbito, sendo aplicável ao caso a LC nº 39/2002.

O Mandado de Segurança é via processual adequada para proteção de direito líquido e certo comprovável de plano. No caso, a robustez dos documentos apresentados afasta a necessidade de dilação probatória.

A alegação de divergência de endereços é infundada, pois os comprovantes apresentados pela impetrante demonstram vínculo suficiente entre os cônjuges, não sendo desconstituída a presunção de dependência econômica prevista na legislação previdenciária aplicável.

A demora injustificada na análise do pedido administrativo de pensão por morte configura omissão ilegal, em violação aos princípios constitucionais da eficiência e da razoável duração do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presunção de dependência econômica entre cônjuges prevista no art. 6º, I e § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, dispensa a comprovação de convivência marital adicional, salvo prova em contrário.

A documentação idônea apresentada pela parte interessada é suficiente para comprovar o direito à concessão de pensão por morte, não exigindo dilação probatória no âmbito do Mandado de Segurança.

A jurisprudência pátria adota a legislação vigente à data do óbito como critério para concessão de pensão previdenciária.

Alegações genéricas de inconsistências documentais não têm o condão de desconstituir a presunção legal de dependência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: LC nº 39/2002, art. 6º, I e § 5º; CF/1988, art. 5º, LXXVIII; STJ, Súmula 340.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-PA, Apelação Cível nº 0827297-25.2018.8.14.0301, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, j. 03.05.2021.

TJ-PA, Apelação Cível nº 0837236-29.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 21.03.2022.

STJ, AgRg no RMS nº 41.862/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.06.2013.

STJ, REsp nº 1.631.021/SP, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 28.03.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo IGEPREV contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda Pública de Belém, que, nos autos de Mandado de Segurança C/C Pedido de Tutela de Urgência, determinou à autarquia previdenciária que concluísse o pedido administrativo de concessão de pensão por morte formulado pela impetrante, Maria Laudemira Bentes da Silva, e implementasse o benefício.

A sentença concedeu a segurança com fundamento na comprovação dos requisitos para a concessão do benefício, considerando suficientes os documentos apresentados pela impetrante, que incluíam a certidão de casamento, comprovantes de residência e certidão de óbito do segurado falecido em 01/09/2017.

O Juízo de origem reconheceu que a dependência econômica do cônjuge supérstite é presumida, conforme o disposto no art. 6º, I e § 5º, da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, com redação dada pela Lei Complementar nº 44/2003, além de acolher o entendimento consolidado pela Súmula 340 do STJ, que estabelece que a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária é a vigente à data do óbito.

Em suas razões recursais (ID 9923162 – fls. 1/9), o IGEPREV alegou:
(i) insuficiência de provas apresentadas pela autora quanto à convivência marital com o falecido à época do óbito;
(ii) inadequação da via do mandado de segurança, dada a necessidade de dilação probatória para comprovação do direito;
(iii) divergências nos endereços apresentados pela requerente e pelo falecido nos documentos juntados.

O recorrente pleiteia a reforma integral da sentença, sob o argumento de que o procedimento mandamental não permite o aprofundamento probatório necessário para o caso em questão.

Nas contrarrazões (ID 9923166 – fls. 1/8), a apelada refutou os argumentos do IGEPREV, destacando que a documentação apresentada nos autos já era suficiente para comprovar sua condição de dependente do falecido, conforme determina a legislação previdenciária estadual e jurisprudência dominante. Alegou ainda que a demora injustificada na análise do requerimento administrativo configura omissão ilegal, violando os princípios constitucionais da eficiência e razoável duração do processo.

O Ministério Público de 2º grau, em parecer (ID 12367932), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, enfatizando que a impetrante demonstrou, mediante documentação idônea, o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício, conforme a legislação vigente, e que a jurisprudência pátria é pacífica quanto à presunção de dependência econômica entre cônjuges na constância do casamento, não apresentando, o recurso, elementos que justifiquem a revisão da sentença.

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O presente recurso preenche os pressupostos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele tomo conhecimento.

A controvérsia devolvida a este colegiado circunscreve-se à análise da concessão de pensão por morte em favor da recorrida, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 39/2002.

Inicialmente, o recorrente sustenta que a documentação apresentada pela recorrida seria insuficiente para comprovar a convivência marital com o falecido à época do óbito. Contudo, tal argumento não encontra amparo nos autos. A recorrida anexou aos autos diversos documentos que atestam a condição de cônjuge, como a certidão de casamento atualizada com averbação do óbito, a certidão de nascimento da filha e comprovantes de residência contemporâneos ao óbito, em nome de ambos os cônjuges.

Conforme dispõe o art. 6º, I e § 5º, da LC nº 39/2002, a dependência econômica entre cônjuges é presumida, dispensando a apresentação de provas adicionais, salvo demonstração robusta em contrário, ônus que cabia ao recorrente e não foi cumprido. Ademais, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 340, confirma que a legislação vigente à data do óbito é a que regula o direito à pensão por morte, sendo aplicável ao caso a LC nº 39/2002.

Argumenta ainda o recorrente que o mandado de segurança não seria a via adequada, em razão da necessidade de dilação probatória. No entanto, tal tese já foi devidamente afastada na sentença e não se sustenta diante das circunstâncias do caso.

O rito do mandado de segurança é reservado para a proteção de direito líquido e certo, comprovável de plano, como ocorre na hipótese dos autos. A documentação apresentada pela impetrante foi suficiente para evidenciar o direito pleiteado, não havendo necessidade de produção de provas adicionais. É importante frisar que a tese de inadequação da via eleita, por si só, não tem o condão de prevalecer quando os elementos probatórios nos autos são robustos e concludentes.

Por fim, o recorrente menciona divergências entre os endereços fornecidos pela recorrida e pelo falecido como um suposto obstáculo à concessão do benefício. Tal alegação é infundada. Os comprovantes apresentados demonstram consistência suficiente para vincular os cônjuges ao mesmo domicílio. A presunção de dependência econômica e convivência marital, reforçada pela legislação previdenciária aplicável, não foi desconstituída por qualquer elemento probatório contrário trazido pelo recorrente.

Portanto, verifica-se que a sentença recorrida se encontra em plena conformidade com a legislação e jurisprudência aplicáveis, não havendo qualquer irregularidade que justifique a reforma pretendida pelo recorrente.

No mesmo sentido, os julgados.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO. APELAÇÃO N. 0827297-25.2018.8.14.0301 COMARCA: CAPITAL APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV ADVOGADO: ANA RITA DOPAZO A. JOSÉ LOURENÇO APELADO: ICLEIA FÁTIMA MELO DE AMORIM ADVOGADO: BRUNA CRISTINA CARDOSO PAUMGARTTEN RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES EMENTA: APELAÇÃO E REEXAME. PENSÃO POR MORTE. ESPOSA DO FALECIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. 1. De acordo com o art. 6º, I e § 5º e 25, da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge na constância do casamento, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. Assim, comprovada a condição de cônjuge e o óbito do segurado, impõe-se a concessão da pensão por morte, eis que a dependência econômica é presumida. 2. Prova constando nos autos de que a apelada comprovou a condição de esposa do falecido, servidor estadual aposentado, juntando cópia da certidão de casamento e certidão de óbito na qual consta como declarante, bem como extratos de cartão. (TJ-PA 08272972520188140301, Relator: DIRACY NUNES ALVES, Data de Julgamento: 03/05/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 13/05/2021)

PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONCESSÃO PREVIDENCIÁRIA DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDENCIÁRIO. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. De acordo com o art. 6º, I e § 5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se ...Ver ementa completa dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica. 2. O conjunto probatório dos autos indica que a parte autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, pois juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição companheira do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, § 5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte. (...) (TJ-PA - AC: 08372362920188140301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 31/03/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, mantendo íntegra a sentença que concedeu a segurança, determinando a implementação do benefício de pensão por morte à recorrida, nos termos da legislação vigente.

É como voto.

Belém/PA, em data e hora registradas no sistema.

Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento
Relatora

Belém, 10/02/2025